Tribunal: TJPA
Processo: 0807036-41.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807036-41.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, RAIMUNDO BRITO FARIAS DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUMPRIMENTO DA DECISÃO TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, após o cumprimento da tutela de urgência deferido para compelir os entes públicos a providenciar a transferência imediata de paciente para leito de UTI com suporte para tratamento de AVC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o cumprimento da liminar concedida configurou a perda superveniente do objeto, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. A tutela antecipada possui caráter provisório e visa antecipar os efeitos práticos da decisão de mérito, podendo ser revogada ou modificada, conforme artigo 300 do CPC. Seu cumprimento não implica a resolução definitiva do mérito da causa nem caracteriza a perda do objeto da ação.

5. O julgamento de mérito é necessário para garantir a segurança jurídica, verificando se a parte beneficiada faz jus à pretensão, mesmo quando a tutela provisória já foi cumprida.

6. No caso concreto, a tutela antecipada foi concedida para garantir a transferência ao leito de UTI em decorrência de Acidente Vascular Cerebral, demonstrando a relevância do julgamento de mérito para confirmar a eficácia da medida.

7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Pará possuem entendimento de que o cumprimento da ordem em tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda ou exaustão do interesse processual, sendo necessária a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

a
. O cumprimento de tutela antecipada não implica perda do objeto da ação nem desnecessidade de julgamento do mérito.

b
. A tutela antecipada, por ser provisória, não exaure o interesse processual das partes, devendo ser confirmada ou revogada mediante análise do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

3ª sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 19 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPPA, em favor de Katiane Borges Nascimento, no qual o juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento da tutela anteriormente deferida.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (
ID 21762571
), alegando que o cumprimento da liminar concedida no bojo da ação originária não implica na perda do objeto da demanda, tendo em vista que o cumprimento do pleito não se deu de forma voluntária.

As apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de
ID 21762576
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público ratifica as razões da apelação, pugnando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à alegada perda superveniente do objeto diante do cumprimento da tutela antecipada.

O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciar o imediato encaminhamento à leito de UTI da paciente Katiane Borges Nascimento, acometida por Acidente Vascular Cerebral.

Em 02/04/2024 a tutela de urgência foi deferida em
ID 21762550
, determinando a transferência da paciente para o leito de UTI tipo II e para que os entes providenciassem tudo que se fizer necessário às necessidades da interessada.

Em contestações (
ID 21762562 e 21762564
), os entes informaram que foi efetivada a transferência para o Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos em 06/04/2024. Ao fim, requereram a declaração de perda do objeto, devido ao cumprimento da liminar.

É entendimento consolidado nos tribunais superiores que o cumprimento de tutela antecipada de caráter satisfativo não implica, por si só, na perda do objeto da demanda. Isso porque o interesse processual do autor é aferido no momento do ajuizamento da ação e persiste até o julgamento do mérito, com a formação da coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes.

Neste sentido, no que tange à alegada carência da ação, destaco que o cumprimento da obrigação antes da sentença não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de análise exauriente da ação, restando o interesse processual íntegro, demonstrado inclusive pelo presente recurso, não havendo o que se falar em extinção do feito.

Cabe salientar que o direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Também é o entendimento vigente no presente Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, cujo objeto era compelir os entes públicos a providenciar a transferência imediata de paciente hipossuficiente para leito de UTI, diante de quadro de doença cardíaca grave. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, que determinara a referida transferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da tutela de urgência concedida para garantir o direito à saúde implica perda superveniente do objeto e, consequentemente, ausência de interesse processual que justifique a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a sua efetivação.
4. A tutela provisória de urgência possui natureza precária e não substitui a análise de mérito da demanda, sendo imprescindível a prolação de sentença que confirme ou revise a medida antecipatória para formação da coisa julgada. 5. O cumprimento da tutela de urgência, ainda que integral, não afasta o interesse de agir da parte autora, tampouco acarreta a perda do objeto da demanda, quando ausente manifestação judicial definitiva quanto ao mérito. 6. A transferência do paciente para UTI foi consequência direta da ordem judicial, e não de iniciativa espontânea dos réus, o que reforça a necessidade de confirmação da obrigação por meio de sentença de mérito. 7. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da liminar não enseja extinção do feito por perda do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento da tutela de urgência concedida em ação que versa sobre direito à saúde não configura, por si só, causa de extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A sentença de mérito é imprescindível para consolidar a coisa julgada e atribuir definitividade à tutela concedida provisoriamente. 3. A atuação jurisdicional que dá causa ao cumprimento da obrigação reforça o interesse processual e afasta a alegação de perda superveniente do objeto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 485, VI; 487, I; 304, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.10.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820402-50.2024.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025) (Grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC. ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa; O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). (Grifo)

No caso em análise, o cumprimento da decisão liminar foi essencial para assegurar o direito à saúde da paciente em situação de urgência. Contudo, a análise do mérito da demanda ainda se fazia necessária para confirmar a tutela de urgência e consolidar a obrigação dos entes públicos de prover o tratamento médico requerido, especialmente diante da necessidade de regularização definitiva da prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento à apelação
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando procedente o pleito autoral e confirmando os efeitos da tutela provisória deferida na decisão de
ID 21762550
. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2026